Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA O NOME DO EXECUTADO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, o exequente não cumpriu com o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, houve negligência de sua parte, que também contribuiu para a ocorrência dos danos alegados ao deixar de comunicar a venda do bem ao órgão de trânsito competente, de modo a afastar sua responsabilidade solidária pelos débitos.
3. Quanto ao pedido subsidiário no intuito de que seja determinado a transferência do veículo posto “sub judice” para o nome do executado, verifica-se que o d. Juízo de origem já determinou a expedição de ofício ao DETRAN informando que o veículo não pertence mais ao exequente desde 2016, cujo ofício terá a mesma eficácia da cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, conforme previsto no art. 134 do CTB.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.